Tribunal: TJMT
Processo: 1002740-96.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002740-96.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ULISSES MARCOS DOS SANTOS - CPF: 522.473.681-15 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), ROBERTO SONEGO - CPF: 459.272.511-53 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002740-96.2019.8.11.0055

Origem:

Juizado especial cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

ULISSES MARCOS DOS SANTOS

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ROBERTO SONEGO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS– VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL – POSTERIORMENTE LEILOADO COMO SUCATA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DÉBITOS DE IPVA INDEVIDOS – INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO BEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou evidenciado nos autos que o bem foi apreendido em 2006 em razão de inquérito policial e em 2016 foi leiloado como sucata.

Logo, o recorrente não é responsável por tributos de IPVA gerados pelo bem que não está mais em sua posse e atualmente se encontra fora de circulação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial para:

A)

DETERMINAR
ao reclamado DETRAN que promova as retificações necessárias no registro do veículo/sucata
VW/Parati, 1987/1988, azul, Chassi 9BWZZZ30Z30ZHP202600, gasolina, placa JYG6727, RENAVAM 521783321, , excluindo-o do nome do autor, bem como realize sua baixa definitiva.

B)

CONDENAR o
DETRAN no ressarcimento de danos materiais, consistentes nos valores desembolsados pelo requerente após a alienação do bem em leilão, em montante a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, a partir da data da citação, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

C)
Condenar o DETRAN ao pagamento a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, a partir da data da prolação desta sentença, ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugnou pela inexigibilidade de débitos tributários desde a apreensão em 2006 e a majoração do dano material, referente ao valor de mercado do veículo na época da apreensão.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Da análise dos autos, verifico que o recorrente comprovou que era proprietário do veículo VW/Parati, 1987/1988, azul, Chassi 9BWZZZ30Z30ZHP202600, gasolina, placa JYG6727, Renavam 521783321.

Alega que pagou pelo bem a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e que em 2006 pôs à venda o veículo e que em março de 2006 o Sr. Aparecido Bezerra de Lima comprou o veículo, pagando o mesmo valor pago inicialmente pelo recorrente.

Ocorre que o comprador não conseguiu transferir o bem, visto que no Detran, ao realizar a vistoria do veículo, foi identificado adulteração do motor.

Assim, foi instaurado procedimento investigatório sob numeração do inquérito policial 092/2006/DERF/EL. Após o encaminhamento ao fórum o inquérito foi distribuído com o código 53474, 2008/127, I.P 2006/92, Vara única criminal, numeração única 3132-10.2006.8.11.0055. O recorrente ainda demonstrou que em 27 de agosto de 2009 o Ministério Público solicitou o arquivamento do feito e em 13 de março de 2010, o magistrado determinou o arquivamento do feito. Posteriormente, em 09 de abril de 2014 o magistrado titular a época determinou que o veículo fosse devolvido ao Requerente. Dessa forma, o veículo ficou apreendido de 2006 a 2014 em decorrência do inquérito.

Todavia, o recorrente não recebeu o mandado de intimação, e tomou ciência que poderia reaver o bem por volta do ano de 2015, sob a condição do pagamento da quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Com não possuía os valores, o bem permaneceu apreendido e em 2016 foi leiloado como sucata.

Em que pese não ter a posse do bem desde 2006, seu nome foi inscrito em dívida ativa pelos tributos gerados ao longo dos anos, vindo a realizar o pagamento dos débitos do veículo em 2019, totalizando R$ 2.382,47 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), somados ainda ao valor de R$ 138,66 comprovado no ID n° 109124470.

O magistrado declarou como indevido apenas os débitos posteriores ao leilão em 2016.

Assim, o recorrente visa a reforma da sentença para que a inexigibilidade de débitos alcance todo o período, desde a apreensão em 2006.

Em verificação da Lei 7301/200 que trata do IPVA do Estado de Mato Grosso, assim está redigido na mesma, no inciso V do art. 14:

Art. 14
O valor do imposto compreende tantos doze avos do seu valor anual quantos forem os meses faltantes para o término do ano civil, incluindo-se o mês da ocorrência do evento, nas seguintes situações:
I - primeira aquisição do veículo por consumidor final;
II - desembaraço aduaneiro, em relação a veículo importado, diretamente ou por meio de trading, do exterior por consumidor final;

III - incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;

IV - perda de isenção ou de não-incidência;

V - restabelecimento do direito de propriedade ou de posse de veículo, no caso de perda, furto ou roubo.

A lei do Estado de Mato Grosso se aponta que a cobrança do IPVA pode ser feita a partir do momento em que a pessoa restabelecer o seu direito de propriedade, nos casos de perda, furto ou roubo, sendo que, no caso em tela, o autor teve os veículos apreendidos por decisão judicial, ou seja, a partir do momento que os veículos foram apreendidos, não pode o autor ser punido com IPVA, sendo esta a leitura do aludido artigo.

E o Estado de Mato Grosso, deixa uma lacuna na legislação a tratar do IPVA, preferindo não dizer de forma clara tal ponto, como deveria fazer, porém, ao magistrado é cabível a interpretação da lei, à luz dos fatos adequando a mesma à realidade, e dentro ainda das peculiaridades de cada caso como este que se apresenta.

Como pode o Estado de Mato Grosso querer cobrar IPVA de veículos apreendidos por ordem judicial desde o ano de 2006? Não se tem lógica tal pretensão, devendo ser afastando esse ônus do consumidor, sendo provido o recurso nesse ponto.

Por fim, quanto ao pedido da condenação por dano material em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referente ao valor do bem, tenho que tal pedido não merece ser acolhido por dois motivos.

Primeiro, como já pontuado na sentença, o recorrente confirma que vendeu o veículo para o sr. Aparecido Bezerra de Lima, cuja transferência somente não se aperfeiçoou em razão da apreensão do bem. Assim, o recorrente informa que recebeu do Sr. Aparecido, no mesmo ato da venda, o valor de R$ 6.500,00, não havendo informação de que tenha o aludido montante sido restituído ao adquirente. Nesse passo, o autor não comprovou, sequer alegou que tenha ocorrido a resolução contratual. Ora, nessa situação, se alguém teve prejuízo decorrente da deterioração do bem pelo tempo, teria sido em tese o Sr. Aparecido, que adquiriu e pagou ao autor o valor acima mencionado. Nesse passo, o deferimento do pedido em questão importaria em claro enriquecimento ilícito do requerente, já que ele receberia novamente o valor do bem. Ainda, o dano material não pode ser presumido, como pretendo o recorrente.

Por fim, como o recorrente alegou na inicial, em 2015 poderia reaver o bem, desde que regularizasse a situação do veículo, preferindo deixar o carro no pátio do Detran até ser posteriormente leiloado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para como reconhecer, em face da parte autora, a inexigibilidade dos débitos tributários posteriores à apreensão do bem em 2006.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022